Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-87.2021.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-87.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROBERTO DA SILVA - CPF: 800.152.121-49 (RECORRENTE), GRIMAR FERNANDES BRINQUEDO - CPF: 594.572.101-82 (RECORRENTE), VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 162.237.721-49 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JAIME RODRIGUES registrado(a) civilmente como JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo assistente de acusação contra sentença que, com fundamento nos arts. 107, IV, primeira figura, e 109, VI, do Código Penal, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de esbulho possessório (art. 161, § 1.º, II, do CP), extinguindo a punibilidade dos acusados. O recorrente sustenta que a denúncia não contemplou a totalidade dos crimes supostamente cometidos e requer o prosseguimento da ação penal pela Justiça Comum quanto a outros crimes conexos. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso contra sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva; (ii) determinar se há fundamento jurídico para cassação da sentença que reconheceu a prescrição do crime de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O assistente de acusação possui legitimidade recursal nos casos previstos nos arts. 584, § 1.º, e 598 do Código de Processo Penal, desde que sua pretensão se enquadre nos limites da atuação previstos no art. 271 do CPP, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade.

4.

A denúncia foi oferecida em 17/12/2021 para fato ocorrido em 16/02/2019, e a sentença foi prolatada em 29/08/2022, sem que houvesse causa interruptiva da prescrição, configurando-se o lapso prescricional de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

5.

A pena máxima cominada ao crime de esbulho possessório é inferior a um ano, o que atrai o prazo prescricional trienal. A ausência de causas interruptivas desde a data do fato impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

6.

A alegação de existência de crimes conexos não impede o reconhecimento da prescrição do crime efetivamente denunciado, tampouco justifica a cassação da sentença para análise de fatos não abrangidos pela denúncia.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O assistente de acusação pode interpor recurso contra sentença que reconhece a prescrição, desde que sua pretensão esteja abrangida pelo art. 271 do CPP.

2.

Verificada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a manutenção da sentença que extingue a punibilidade do acusado.

3.

A alegação de crimes conexos não autoriza a revogação da sentença que reconhece a prescrição de crime específico já denunciado.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, no art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal e, ainda, em face do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, considerando que o presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva”.

A Promotora de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e pela remessa dos autos à Delegacia de Polícia para viabilizar a apuração dos crimes noticiados nos autos, conforme cota juntada em 19/03/2025, id. 275397376

O Apelante sustenta que a persecução penal com lastro apenas no Art. 161, § 1.º, II do Código Penal (esbulho possessório) foi uma benesse para uma organização que atua no Estado de forma violenta há décadas, usurpando propriedades para com lucro ilícito da venda de posses fomentarem o crime organizado, haja vista a ocorrência de diversos outros crimes conexos, como: crime contra pessoa idosa, a liberdade pessoal, o domicílio, o patrimônio e permanecem contra o meio ambiente perpetrado pelos Réus.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja cassada, determinando o recebimento da denúncia e seu processamento pela Justiça Comum quanto os crimes conexos.

Nas contrarrazões recursais, os Apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ilegitimidade passiva do assistente de acusação em interpor recurso de apelação, sob o argumento de que se tratando do Ministério Público como titular do direito de ação e tendo se convencido pela existência de matéria que aponta para a prescrição, inexiste legitimidade recursal, conforme artigo 129, inciso I da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000732-87.2021.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Jaime Rodrigues

Recorrido(s):

Francisco Roberto da Silva

Grimar Fernandes Brinquedo e

Valdemar Francisco de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

- PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO

Colendos pares;

A respeito da matéria discutida nos autos, o artigo 598 do Código de Processo Penal prevê: “
Nos crimes de competência
do Tribunal do Júri, ou
do juiz singular
, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal,
o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação
, que não terá, porém, efeito suspensivo
”.

Além disto, de acordo com artigo 271 do Código de Processo Penal, o assistente atua como interveniente da ação penal pública, sendo permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e
arrazoar os recursos

interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio
, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses elencadas no art. 271 do Código de Processo Penal,
in verbis:

"O assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal."
( AgRg no Ag 1378822/ES , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/09/2015)

Assim, se a pretensão do Apelante se encontra prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal,
rejeita-se a preliminar
, haja vista a legitimidade do assistente de acusação em interpor o presente recurso.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Neste caso em concreto, os Apelados foram denunciados como incurso da prática do delito disposto no artigo 161, § 1º, II, do Código Penal, que conceitua o Esbulho possessório da seguinte maneira:

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Esbulho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.

§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
(g.n)

A denúncia foi ofertada em 17/12/2021 e os fatos ocorreram em 16/02/2019 e, a partir de então, até a presente data não ocorreu nenhum outro fato interruptivo do prazo prescricional, pois a sentença prolatada em 29/08/2022, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como a pena prevista para a referida contravenção penal é de detenção, de um a seis meses e multa, significa que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, em face ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal
, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010)

VI -

Em 3(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1(um) ano.
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010).

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Se o delito foi praticado em 16/02/2019 e, diante dos dispositivos acima mencionados, e, por ausência de causa interruptiva da prescrição, é forçoso a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição punitiva, em razão do lapso temporal entre a data do fato e do seu julgamento.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Transitado em julgado devolva-se ao Juizado Especial de Origem.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025